Tribunal: TJMT
Processo: 1037685-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037685-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO SAMOEL DE LIMA - CPF: 021.845.901-77 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ANGA CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO - CNPJ: 34.096.044/0001-89 (RECORRIDO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida, excluir restritivo de crédito e condenar por danos morais devido à ausência de prova da origem da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na legitimidade da cobrança e na regularidade da contratação alegada pela parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte reclamada não apresentou termo de cessão, tornando a cobrança indevida e configurando conduta ilícita.

4. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL ÚNICA,
Julgado
em 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1037685-98.2024.8.11.0002

Agravante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ANGA CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO

Agravado:
MAURICIO SAMOEL DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAURICIO SAMOEL DE LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ANGA CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência da prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência d
a parte reclamante
em relação a seus débitos. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclama
nte
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a
inadimplência do recorrido em relação a seus débitos.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a parte reclamada deixou de juntar termo de cessão, o que torna
a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita
,
leg
itimando
a condenação
por
danos morais.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"Origem da dívida.

É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Para legitimar a cobrança de crédito de terceiro, a parte reclamada deveria apresentar prova da respectiva cessão, o que inexiste nos autos. A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10147215120238110001,
Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).
Dano moral. Restritivo de crédito.

A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). A negativação questionada é a única registrada (R$ 583,36, ID 269373293/PJe2) e gera dano moral (N.U 10
13567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)".

Portanto,
considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025